Tribunal: TJMT
Processo: 1002156-63.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Processo n. 1002156-63.2018.8.11.0055
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. NEGATIVAÇÃO LICITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Em não havendo determinação expressa na sentença da ação revisional para exclusão imediata do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, certo é que esta exclusão somente deve ser procedida após o recebimento do valor integral pelo credor. Consta dos autos que após o recebimento do crédito, o credor efetuou a baixa da restrição creditícia, não havendo o que se falar em ilegalidade.
Constatado que a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.
Nega-se provimento ao recurso inominado, visando reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
Decisão monocrática em face ao disposto art. 932, IV, “a” do CPC, do Enunciado no 103 do FONAJE e Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do NCPC.
Recurso a que se nega provimento.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.
A Reclamante alega possui com o Requerido contrato de financiamento de veículo. Que estava inadimplente com o contrato, razão pela qual seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito pelo valor de R$ 1.912,68. Discorre que ajuizou a ação revisional de cláusulas contratuais (código 141373) e nesta oportunidade consignou todas as parcelas devidas.
Assim, informa que mesmo quitando integralmente o contrato, o requerido não se dignou em realizar a exclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, situação que lhe gera transtornos e prejuízos de ordem moral.
Em sede de defesa, o requerido argumenta que apenas poderia realizar a baixa da negativação após o levantamento dos valores, visto que até então, o contrato não estava quitado. Que somente efetuou este levantamento em dezembro/2018 e logo após quitar o contrato, procedeu a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.
Compulsando detidamente os autos, a sentença não merece qualquer reparado, visto que, realmente o contrato foi quitado apenas em 19/12/2018 quando do levantamento dos valores depositados, através de alvará judicial.
Nota-se que as consultas ao Serasa trazidas pela Autora são anteriores a esta data, sendo uma do ano de 2016 e a outra de 08/2018, portanto, não se prestam a fazer prova da suposta ilegalidade praticada pelo Requerido.
Outrossim, o argumento trazido pela Autora de que a sentença na ação revisional foi prolatada no ano de 2014 e com isso nasceria o direito de ter seu nome excluído dos órgãos de proteção ao crédito, não merece prosperar, visto que não há qualquer ordem neste sentido na sentença, não havendo sequer menção quanto a necessidade de se retirar o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.
Portanto, a inscrição do nome da autora era legitimo até o momento em que a ré efetuou o levantamento do valor depositado e quitou o contrato, razão pela qual, os pedidos iniciais são improcedentes, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.
Há inúmeros precedentes desta Turma Recursal em decisões prolatadas em casos análogos, por exemplo, nos processos: 8026211-92.2016.811.0001,8017492-52.2015.811.0003,8010470-15.2014.811.0055 e 0068363-68.2014.811.0001, julgados em 2016, de não ser devido dano moral em razão da inadimplência do consumidor por débito devido.
O relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Em consonância com o texto legal, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal”.
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto na Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça e ao disposto no art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil/2015 e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e mantenho a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.
Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que os fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
Registro ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do NCPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator